Tribunal: TJMT
Processo: 1028591-32.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028591-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 007.511.991-92 (RECORRENTE), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), LEILA CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 013.654.801-60 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL.

PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que deixa de atacar de forma associada e expressa os fundamentos dos autos e da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência.

O pedido recursal é para a condenação a título de reparação por dano moral e a restituição integral dos valores pagos (R$ 2.486,49).

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1028591-32.2024.8.11.0001

Polo Ativo

PAULO ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA e outros

Polo Passivo

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Incumbe ao recorrente impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC), o que não foi observado no caso em exame.

Isso porque a sentença julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento-guia da inadimplência em relação ao contrato. Em destaque:

“Assim, em que pese às alegações da parte autora, esta não desincumbiu do ônus que lhe competia, tendo em vista que não restou comprovado nos autos qualquer falha na prestação de serviços pela Requerida tampouco qualquer dano à sua moral, especialmente porque houve a impontualidade no pagamento das parcelas, o que gerou o cancelamento de seu pacote, conforme se denota nos comprovantes acostados aos autos pela Requerida.

Deve ser ainda registrado que os autores tinham ciência que o pagamento em atraso / não pagamento poderia acarretar o cancelamento do pacote de viagens, sem direito a qualquer reembolso, visto que, consta expressamente tal informação, no contrato juntado por eles.”

Já o recurso inominado delineia como se a sentença fosse de parcial procedência, tendo como foco que não foi reconhecido o dano moral. Eis trechos:

“Os Recorrentes tinham junto a Recorrida uma passagem marcada com destino ao Rio de Janeiro na data 31/03/2024 com retorno em 04/04/2024, contudo os comprovantes foram pagos, mas em atraso, os Recorrentes tiveram um custo de R$ 2.486,49 (dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos) conforme os comprovantes de pagamentos no IDs:153672117 até 153672119, e conforme documentos nos autos ID:153672122 teve reclamação no PROCON mesmo assim a parte Recorrida ofertou um valor menor que foi gasto em passagem conforme os comprovantes de pagamento.

Nobres julgadores o juiz a quo deixou de mencionar em sua sentença os valores do reembolso com juros e correção, no caso em tela é direito dos Recorrentes os valores a restituição já que deixou de viajar, sendo aplicado os juros.

Com o cancelamento da viagem os Recorrentes procuraram a Recorrida a fim de saber como se resolveriam os problemas, tendo em vista que a parte Requerida não mencionou a devolução dos valores pagos pelos Recorrentes ou fez menção de programar nova data para realizar a viagem.

A r. sentença do juiz a quo, id 162195494, julgou parcialmente procedente as pretensões dos Recorrentes, mas não mencionou em sua sentença qual seria a procedência do pedido da parte Recorrente, baseando-se no fato de não reconhecer os danos morais, isto porque no que concerne aos danos morais, grosso modo, o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie, sendo necessária a existência de efetiva comprovação.

[...]

O MM. Juiz a quo, julgou parcialmente procedente, mas não mencionou em sua sentença qual seria a parcial procedência dos pedidos dos Recorrentes com o seguinte mérito:

[...]

Mesmo os Recorrentes solicitando a devolução do valor das passagens, a Recorrida em nenhum momento se pronunciou, tanto que se passou mais de 5 (cinco) meses e nada foi resolvido, tendo a Recorrente que adentrar judicialmente a fim de reaver os valores.

[...]

No entanto, o Juiz a quo não reconhece o dano moral, pois entende que a demora na devolução do numerário constitui a premissa material do pedido não a ofensa a honra, vexação ou agressão.

Ora, com todo o respeito ao entendimento da data vênia a quo. Insustentável é Vosso argumento. O Recorrente é o mais prejudicado da história:

• Pois foi cancelado seu Vôo, os Recorrentes não foram informados da restituição dos valores pagos;

• A Recorrida nunca sequer deu qualquer satisfação quanto ao reembolso, tendo os Recorrentes que adentrarem judicialmente, mesmo depois de ter feito pedidos administrativos para a devolução do valor;

• Os Recorrentes por várias vezes tentaram solucionar o problema junto aos atendentes da empresa Recorrida e não teve êxito, assim gerando um stress psicológico insaciável é claro, pois o dinheiro deveria ter sido devolvido no prazo de 2 meses, o que não ocorreu. Assim é motivo suficiente para caracterizar danos morais conforme prescreve os tribunais superiores, vejamos:

[...]

Assim, demonstra os Recorrentes à presença do prejuízo imaterial sofrido, merecendo ser reformada a respeitável sentença do juiz a quo.

5- DOS REQUERIMENTOS”

Em nenhum momento há o cotejo dos fundamentos da sentença, à exceção da própria transcrição, apenas com o intuito genérico de recorrer, inclusive, com elementos estranhos, como destacado.

Percebe-se, assim, a falta de correlação do presente recurso e a sentença.

A regra da dialeticidade “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (
In
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais interposta em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte.

2. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

3. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ quando a parte recorrente deixa de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a Súmula n. 7/STJ e deixa de comprovar que os precedentes indicados na decisão de inadmissão não se aplicam à espécie, e não traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior ou que a divergência é atual, para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ (AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022).

4.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
.

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.171/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...)

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo
ad quem
possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Embora a análise desse pressuposto deva ser feita moderadamente para garantir o duplo grau de jurisdição, não é possível ignorar o recurso que não se entrelaça com a sentença.

Consigno que é impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9º e 10 do CPC.

À guisa de conclusão, não há como admitir recurso que não combate especificamente a decisão jurisdicional proferida.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por
desatendimento do ônus da dialeticidade.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º, CPC.
Ainda: STJ, EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/5/2023
[1]
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
EMENTA: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO.

1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009.

2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado.

3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbenciais é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016).

4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.

5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência.

6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.

(STJ, EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/5/2023)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024